Tribunal: TJDFT
Processo: 0749299-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749299-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELE ALVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MICHELE ALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Afirma que o presente mandado de segurança é impetrado diante do laudo médico que indeferiu o pedido de enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência, realizado por junta médica da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Informa que “o direito líquido e certo da Impetrante está sendo violado por ato ilegal da Impetrada, haja vista, que, considerando o Laudo Médico apresentado (doc.04 – pág.08) a Impetrante é pessoa com TEA, portanto é pessoa com deficiência, nos termos do art.1o, § 2o da Lei 12.764/2012. É inconteste que diante do laudo médico apresentado, a Impetrante faz jus em ser devidamente reconhecida como pessoa com deficiência, em virtude de ter o Transtorno do Espectro Autista e assim poder ser enquadrada como PCD para usufruir de seus direitos legais, bem como, critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria” (ID 53561789 - Pág. 6/7). Por fim, requer a concessão de liminar “nos termos do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009, de forma a determinar que a autoridade coatora, reconheça a impetrante Michele Alves como pessoa com deficiência (PCD) (CID 10 F 84.5 – CID 11 6A02.0) nos termos do artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012, com a consequente declaração da ilegalidade do ato que desconsiderou a impetrante como pessoa com deficiência”. No mérito, postula a confirmação da liminar, para que lhe seja concedida a segurança. É o relatório necessário. DECIDO. A impetrante alega que teria direito líquido e certo a ser enquadrada como pessoa com deficiência, amparada em laudo realizado por médico particular (ID 53561793 - Pág. 8). Ocorre que ao ingressar com pedido administrativo, por meio do processo SEI no 0006000261268/202305, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal indeferiu o pleito, com fundamento em laudo realizado por junta médica daquele órgão (ID 53561793 - Pág. 23). O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. Na hipótese, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, fundamento relevante ou risco de ineficácia da medida. Vejamos. Compulsando os autos, constata-se que a questão de fundo debatida consiste na verificação se a impetrante seria ou não considerada pessoa com deficiência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a referida questão necessita de dilação probatória, por meio de perícia. Desse modo, em princípio, a via adequada para impugnar a ilegalidade apontada e buscar o reconhecimento do direito seria o ajuizamento de ação sob o procedimento comum. Nesse descortino, observa-se não estar devidamente comprovado fundamento relevante que enseja o deferimento liminar pretendido. A questão será analisada com profundidade no julgamento de mérito pelo Colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora